Tribunal: STF
Processo: ARE 1467781
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-24
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA CONDENATÓRIA GENÉRICA EM AÇÃO COLETIVA. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMAS 848 E 715). IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça da Bahia:



      “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO COLETIVO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. LEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. PRESCRIÇÃO INTERROMPIDA PELO AJUIZAMENTO DA CAUTELAR DE PROTESTO. JUROS REMUNERATÓRIOS NÃO PREVISTOS NO TÍTULO EXEQUENDO. JUROS DE MORA DEVIDOS DESDE A CITAÇÃO NA AÇÃO COLETIVA E CALCULADOS DE FORMA SIMPLES. CORREÇÃO MONETÁRIA PELOS ÍNDICES DA CADERNETA DE POUPANÇA. INCLUSÃO DOS ÍNDICES REFERENTES AO PLANOS ECONÔMICOS POSTERIORES. DESNECESSIDADE. HONORÁRIOS DEVIDOS NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEVIDA A INCLUSÃO DA MULTA DE 10% DO ART. 523, §1º, CPC/2015. 



    1. No julgamento do REsp n. 1.391.198/RS, submetido ao regime do art. 543-C do CPC/1973, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a legitimidade dos consumidores de todo o país, independentemente do domicílio e de serem filiados, ou não, ao IDEC, para o ajuizamento de execuções individuais do título coletivo formado na ação civil pública n. 1998.01.1.016798-9. 



    2. É caudalosa a jurisprudência do STJ no sentido de ser quinquenal o prazo para o ajuizamento de cumprimento individual de sentença proferida em sede de ação civil coletiva. Entretanto, esta corte de justiça tem chancelado o ajuizamento da ação cautelar de protesto pelo Ministério Público do Distrito Federal como óbice ao reconhecimento da prescrição. 



    3. Juros remuneratórios indevidos face a ausência de previsão no título executivo. Todavia, analisando os cálculos de liquidação, observa-se que a agravada não incluiu os juros remuneratórios, motivo pelo qual descabe a irresignação neste quesito. 



    4. Sobre os juros moratórios, o STJ já definiu que a sua fluência ocorre a partir da citação da instituição financeira na fase de conhecimento da ação civil pública, além do que, devem ser calculados de forma simples, à vista de que o título executivo não autorizou o seu cômputo de forma composta. 



    5. O cômputo da correção monetária deve ter como base de cálculo o saldo existente em conta ao tempo do plano econômico, incidindo os expurgos Inflacionários posteriores ao título de correção monetária plena do débito judicial, conforme entendimento consolidado pelo STJ no Resp Repetitivo 1.314.478/RS. 



    6. Quanto ao índice de correção monetária, inviável a aplicação da TR, pois o acórdão que transitou em julgado em 04.11.2009 determinou que a recomposição fosse efetuada com base nos índices próprios da caderneta de poupança. 



    7. Cabível a condenação nos honorários de sucumbência, conforme inteligência do Novo Código de Ritos que, no art. 85, §1º, prevê a sua fixação na fase de cumprimento de sentença. 



    8. Indevida a inclusão da multa de 10% (dez por cento) prevista no art. 523, §1º do CPC/2015, uma vez que o Banco Agravante, quando intimado para dar cumprimento à sentença, efetuou o depósito judicial tempestivamente. 



    9. Recurso conhecido e provido parcialmente” (fls. 1-2, e-doc. 9).



    2. No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXI do art. 5º e o art. 97 da Constituição da República, ao argumento de que “para o ajuizamento de ações civis públicas por associação em benefício de seus associados é indispensável autorização específica destes, conferida individualmente ou em assembleia específica para esse fim, não bastando, para tanto, permissão estatutária genérica” (fl. 8, e-doc. 12).



    Sustenta que, “em se tratando de entidades associativas, a Constituição subordina a propositura da ação a um requisito específico, que não existe em relação aos sindicatos, qual seja, a de estarem essas associações ‘expressamente autorizadas’ a demandar” (fl. 9, e-doc. 12).



    3. O recurso extraordinário teve seguimento negado em parte pela aplicação da sistemática da repercussão geral (Temas 848 e 1.075) e foi inadmitido quanto às demais questões (e-doc. 24).



    4. O agravante argumenta que “não existe qualquer óbice ao Recurso Extraordinário, referindo-se ao presente recurso à contradição de dispositivo desta Constituição, em especial, o presente recurso busca a interpretação conforme do art. 82, IV, do CDC com os termos do art. 5, XXI, da Constituição Federal, buscando prevalecer a tese da limitação da sentença aos associados do IDEC (efeitos subjetivos da sentença)” (sic, fl. 4, e-doc. 31).



    Pede “seja conhecido e provido o presente agravo para reformar a r. decisão agravada, determinando- se o processamento do recurso especial interposto. Caso se entenda que estão presentes os elementos necessários para o julgamento do próprio recurso especial interposto, o Agravante requer a conversão do presente agravo no próprio recurso especial, na forma do disposto no art. 1042, § 5º, do CPC, provendo-se o recurso especial pela alínea ‘a’ do artigo 105, III, da Constituição Federal, consequentemente, reformando-se os v. acórdãos recorridos para o fim de garantir a aplicação do Direito Federal em vigor, reiterando na presente oportunidade a integralidade do Recurso Especial interposto” (fl. 6, e-doc. 31).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. Na espécie, incabível cogitar-se de contrariedade ao art. 97 da Constituição da República, pois o Tribunal de origem não declarou inconstitucional nem afastou, por julgar inconstitucional, lei ou ato normativo do Poder Público. Interpretou-a sistematicamente, com fundamento na jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.270.771-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 908.119-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.3.2016).



    7. Na espécie, o Tribunal de origem assentou que, por se tratar de sentença coletiva em ação civil pública referente a expurgos inflacionários de planos econômicos em caderneta de poupança, as disposições do julgado beneficiavam a todos.



    Improcedente a alegação do recorrente de que o Tribunal de origem teria contrariado o inc. XXI do art. 5º da Constituição da República. Ao julgar essa questão, fundamentou-se o acórdão recorrido na legislação processual apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça em recursos especiais repetitivos.



    A apreciação do pleito recursal exigiria a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis ns. 7.347/1985, 8.078/1990 e 9.494/1997). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Neste sentido, por exemplo:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo e Processual Civil. 3. Ação civil pública ajuizada por associação de defesa de consumidores (IDEC). Cumprimento de sentença. Execução individual. Tema 82 da sistemática da repercussão geral. Inaplicável ao caso. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental” (ARE n. 1.410.220-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 16.5.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 01.11.2022. ART. 5º, XXI, DA CRFB. EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COISA JULGADA. INCIDÊNCIA DO TEMA 848 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISCUSSÃO SOBRE A NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO PELO RECORRIDO DO VÍNCULO ASSOCIATIVO COM O IDEC. DEMANDA COLETIVA. TEMA 82. INAPLICÁVEL AO CASO CONCRETO. ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 97 DA CRFB. TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC, E 317, § 1º, DO RISTF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, § 1º, CPC e 317, § 1º, do RISTF. No caso, não foram atacados, no agravo regimental, os argumentos referentes à ausência de ofensa à cláusula de reserva de plenário e à incidência, na espécie, do Tema 339 da repercussão geral. 2. Ademais, quanto ao alcance subjetivo da coisa julgada em ação coletiva e a legitimidade para execução do título judicial, verifica-se que no exame do ARE 901.963-RG, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe de 16.9.2015 (Tema 848), o Plenário desta Corte reconheceu a inexistência de repercussão geral da matéria e concluiu que o título executivo judicial delimita os titulares do direito. 3. Inaplicável, à espécie, o Tema 82 da Repercussão Geral por ausência de identidade entre as matérias dos presentes autos e a tratada no RE 573.232-RG. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (ARE n. 1.250.156-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 2.5.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL MESMO NAS HIPÓTESES DE REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU JÁ RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM OUTRO RECURSO. DECISÃO MISTA. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM NA QUAL SE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA CONDENATÓRIA GENÉRICA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 82 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Ausência de prequestionamento dos arts. 97 e 102, caput e § 3º, da Constituição Federal. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. II – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil/2015. III – A demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. IV – Conforme o art. 1.042, caput, do CPC/2015, não cabe agravo contra decisão fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral. V – Inaplicabilidade, na hipótese em exame, da orientação firmada no Tema 82 da Repercussão Geral (RE 573.232-RG/SC), tendo em vista que não se trata de ação coletiva de rito ordinário, e sim de ação civil pública. Precedentes. VI – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.403.732-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10.1.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA CONDENATÓRIA GENÉRICA. AÇÃO AJUIZADA POR ENTIDADE ASSOCIATIVA DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMAS 848 E 715). DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE FILIAÇÃO DO EXEQUENTE À ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR: INAPLICABILIDADE DO TEMA 82 DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.303.767-AgR-segundo, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.5.2022).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMITES DA COISA JULGADA. TEMAS 715 E 848. OFENSA AO ART. 97 DA CF/88. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA A ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REAPRECIAÇÃO DO MATERIAL PROBATÓRIO. SÚMULAS 279 E 280/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) já decidiu pela inexistência de repercussão geral do debate acerca dos limites da coisa julgada (Temas 715 e 848/STF). 2. Para se chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seriam necessárias a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que é inviável em recurso extraordinário. 3. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que não se deve confundir interpretação de normas legais com a declaração de inconstitucionalidade dependente da observância da cláusula de reserva de plenário. No caso, o Tribunal de origem apenas realizou interpretação sistemática com o objetivo de alcançar o verdadeiro sentido da norma, sem que houvesse declaração de sua incompatibilidade com a Constituição Federal. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.278.122-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.4.2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DE CONSUMIDORES. COISA JULGADA. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTE DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARE 901.963. TEMA 848 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.211.721-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.9.2019).



    8. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 901.963, Tema 848, Relator o Ministro Teori Zavascki, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na discussão sobre os limites subjetivos da sentença condenatória genérica transitada em julgado proferida em ação civil pública ajuizada por associação:



    “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA GENÉRICA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A presente demanda consiste em execução individual de sentença proferida em ação civil pública. O recurso extraordinário suscita a ilegitimidade ativa dos exequentes, ao argumento de que não deram autorização individual e específica à associação autora da demanda coletiva para os representarem no processo de conhecimento, tampouco demonstraram sua condição de associados. Alega-se ofensa ao art. 5º, XXI e XXXVI, da Constituição, bem como ao precedente do Plenário do Supremo Tribunal Federal formado no julgamento do RE 573.232/SC. 2. Ocorre que, conforme atestaram as instâncias ordinárias, no dispositivo da sentença condenatória genérica proferida no processo de conhecimento desta ação civil pública, constou expressamente sua aplicabilidade a todos os poupadores do Estado de Santa Catarina. Assim, o fundamento da legitimidade ativa para a execução, no caso, dispensa exame sobre a necessidade de autorização das associações para a representação de seus associados. Em verdade, o que está em jogo é questão sobre limites da coisa julgada, matéria de natureza infraconstitucional cuja repercussão geral, inclusive, já foi rejeitada por esta Corte em outra oportunidade (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013). 3. Outrossim, ao tratar dos limites subjetivos de sentença condenatória genérica proferida nos autos de ação civil pública ajuizada por associação, o Tribunal de origem valeu-se de disposições da Lei 7.347/85 e do Código de Defesa do Consumidor, cujo exame é inviável em recurso extraordinário. 4. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608-RG, Relª Minª Ellen Gracie, DJe de 13/3/2009). 5. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC” (ARE n. 901.963-RG, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe 16.9.2015).



    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que a controvérsia sobre os limites subjetivos de sentença condenatória genérica proferida nos autos de ação civil pública ajuizada por associação tem natureza infraconstitucional. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA CONDENATÓRIA GENÉRICA EM AÇÃO COLETIVA. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 848 E 715. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.288.188-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 24.3.2021).



    “DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMITES DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA OFENSA AO ART. 97 DA CF/88. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA A ANÁLISE DO MATERIAL PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) já decidiu pela inexistência de repercussão geral do debate acerca dos limites territoriais da eficácia de decisão prolatada em ação coletiva. Precedentes. 2. Dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem pressupõe, necessariamente, a análise de legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos, do material probatório contantes dos autos (Súmulas 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 3. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 5. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.287.751-AgR-segundo, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.6.2021).



    No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 796.473, Tema 715, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na questão relativa aos limites territoriais da eficácia de decisão prolatada em ação coletiva:



    “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMITES TERRITORIAIS DA COISA JULGADA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 18 E 125 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA” (Plenário, DJe 21.10.2014).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora